Tribunal: TJES
Processo: 5000848-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Sequestro ou cárcere privado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA ALICIA DOS SANTOS CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ARTIGO 148, § 1º, INCISO II, CÓDIGO PENAL. ART. 330, CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO COMPROVAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ARTIGO 319, INCISOS I, II, III
E
IV,
CPP
.
SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6X), e no artigo 330, do Código Penal (duas vezes).
2
.
Além da primariedade e dos bons antecedentes em seu favor, a paciente não possuía poder gerencial na clínica em que se encontravam pessoas pretensamente internadas contra a própria vontade, de modo que a imputação efetuada à mesma demanda, uma incursão probatória que extrapola os estreitos limites do
mandamus
, a imposição do cárcere, como medida excepcional que deve ser,
in casu
, mostra-se desarrazoada.
3
.
Não estando presentes os requisitos legais relativos ao
fumus comissi delicti
e ao

periculum libertatis
para a manutenção da custódia preventiva da acusada, revela-se suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal.
4
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000848-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA ALICIA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s) do reclamante: IGOR VIDON RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar
,
impetrada em favor de
ANA ALICIA DOS SANTOS CARVALHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA - 25/01/2024
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que a paciente foi presa preventivamente em 24 de janeiro do corrente, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6X), e no artigo 330, do Código Penal (2x), apurada no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000006-79.2024.8.08.0062, atualmente distribuído para a 2ª Vara da Comarca de Piúma.

Em suma, na mencionada data, uma equipe da Polícia Civil, em cumprimento de requisição formulada pelo Ministério Público Estadual, deslocou-se à Clínica Serena – Espaço Terapêutico Serena – localizada no município de Piúma/ES, para averiguar suposto descumprimento de ordem judicial (Ação Civil Pública nº 5001829-37.2023.8.08.0062), consubstanciada na impossibilidade da mencionada clínica receber novos internos a partir do dia 14/12/2023.

Desse modo, sustenta o impetrante que “06 (seis) internos alegaram estar no local sem seu consentimento, momento que o Delegado deu voz de prisão à FABRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO COELHO E ANA ALÍCIA DOS SANTOS CARVALHO, todos pelo crime do art. 148, §1, II do CP (6X) e art. 330 do CP (2x)”.

Na sequência, encaminhados à audiência de custódia, a magistrada
a quo
entendeu pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva da paciente e demais acusados.

Nessa linha, ao aduzir acerca da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, da suposta violação ao princípio da homogeneidade, bem como o fato de ser “técnica de enfermagem, não possuir competência nem responsabilidade para manter alguém no estabelecimento, nem liberar ninguém e muito menos cumprir qualquer decisão judicial”, pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas protetivas diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi parcialmente a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (id 7177452).

Na ocasião, ressaltei que a paciente informou que “é técnica de enfermagem na Clínica Serena, responsável em separar a medicação e aplicá-la nos pacientes”, restando evidenciado que não ostenta poderes gerenciais no referido estabelecimento, ou seja, que “não possui competência nem responsabilidade para manter alguém no estabelecimento, nem liberar ninguém e muito menos cumprir qualquer decisão judicial”.

Ou seja, se houve, de fato, o descumprimento de ordem judicial como tudo indica, não foi a paciente que expediu qualquer determinação nesse sentido, eis que, como dito, exerce a função de técnica de enfermagem, conforme documento colacionado ao id 7140558, responsável apenas por ministrar a medicação aos internos, não possuindo poderes de administração na clínica, circunstância que faz desaparecer os requisitos legais para a manutenção da sua custódia preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

Além disso, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “por mais que o quadro fático revele uma gravidade substancial, havendo a necessidade de uma delimitação mais clara das especificidades que permeiam os fatos tratados no feito originário, há de se ter restrição ainda maior na fixação de medida segregatória excepcional”.

Desse modo, com base no disposto no artigo 319, do Código de Processo Penal, e por entender não que não estavam presentes os requisitos legais relativos ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, para a manutenção da custódia preventiva da acusada, fixei à paciente as medidas cautelares constantes nos incisos I, II, III e IV, do referido artigo, quais sejam: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e afins, no período noturno e nos dias de folga; III - proibição de manter contato ou de se aproximar da pessoa de Rony Fairich Christ e de seus parentes; e, IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Sendo assim, e por inexistir qualquer comprovação de alteração fática até a presente data, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pela paciente, razão pela qual mantenho o meu entendimento até então sufragado.

Ademais, válido articular que, na hipótese de sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do paciente, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o
caput
, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem
ratific
ar
a liminar outrora
parcialmente
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)